Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA REVELIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APRESENTADO QUANDO JÁ ESCOADO O PRAZO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PARTILHA. INCLUSÃO DE OUTROS BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. Ainda que seja o caso de manutenção do reconhecimento da revelia do réu, tal fato não impede a interposição de recursos pela parte revel, consoante se extrai do disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a inocorrência de qualquer causa que obste o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Carece o apelante de interesse processual quanto ao pedido de recebimento da apelação em ambos os efeitos, uma vez que o recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porquanto não se amolda a qualquer das situações previstas nos incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. O artigo 344 do Código de Processo Civil determina que (s)e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 3.1. O artigo 345, inciso II, do diploma processual prevê que a revelia não produz os efeitos indicados no artigo 344 se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3.2. Ainda que a Defensoria Pública possua a prerrogativa do prazo em dobro para manifestações, conforme artigo 186 do Código de Processo Civil, o próprio pedido de habilitação nos autos ocorreu fora do prazo legal, quando já escoado o prazo para apresentação de defesa pelo réu. 3.3. Conquanto a presunção de veracidade não seja efeito da revelia passível de reconhecimento quanto à questão da existência da união estável em si, por se tratar de direito indisponível, é certo que a contenda referente à respectiva partilha de bens revela direito patrimonial disponível, de modo que, em relação a essa matéria, é plenamente possível a incidência dos efeitos da revelia.
4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 4.1. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 4.2. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), isto é, a intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
5. Constatado, no caso concreto, que os elementos de prova (documental e testemunhal) produzidos nos autos evidenciam que o relacionamento afetivo mantido entre a autora e o réu não se limitou a um mero namoro ou, conforme afirmado, a relações puramente de cunho sexual, porquanto se comportaram perante a sociedade como pessoas que tinham a intenção de constituir família, mostra-se impositivo o reconhecimento da união estável.
6. A pretensão recursal de inclusão de outros bens na partilha, como o valor dos bens móveis e eletrodomésticos, fica obstada em razão do reconhecimento da revelia do réu. 6.1. A inclusão na partilha do veículo alegadamente adquirido na constância da união fica inviabilizada pela revelia, além da ausência de apresentação do respectivo documento nos autos. 6.2. Tendo o bem sido adquirido na constância da união, é devida a sua partilha entre as partes, incluindo-se o saldo remanescente da dívida oriunda do financiamento para a aquisição do apartamento, uma vez que as partes não deliberaram a quem caberá o bem e segundo a própria pretensão do apelante. Assim, o imóvel deverá ser objeto de partilha na proporção de 50% para cada parte, sendo que as dívidas do financiamento deverão ser igualmente repartidas. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.